Tribunal: TJSP
Processo: 0021684-68.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021684-68.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FERNANDA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Fernanda Cordeiro, para desclassificar o crime para o previsto no artigo
155, parágrafo 2o do Código Penal, estabelecendo-se a pena de multa isolada,
calculada em dez (10) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável
decisão de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482
Apelante: FERNANDA CORDEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 46.489
A ré foi processada como incursa no artigo
155, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 28
de fevereiro de 2015, por volta de 16h29, na Rua Jose Bongiovani, n°
1.287, no Hospital Regional, Comarca de Presidente Prudente,
quando, subtraiu, para si, um cartão magnético e efetuou dois
saques no valor de R$750,00, da conta corrente da vítima V.A.O.
Após a devida instrução, a ação foi julga procedente, para condená-
la nos termos da denúncia, à pena de 1 ano de reclusão, no regime
inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo tempo da pena aplicada, nos moldes a serem
estabelecidos pelo juízo da execução (fls. 169-173).
Apela da sentença a defesa, objetivando,
inicialmente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie.
Ainda, pugna pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento do furto privilegiado (fls. 188-204).
Contrarrazões às fls. 207-213.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo desprovimento do recurso (fls. 224-231).
É o relatório.
Ouvida perante a autoridade policial, a ora
apelante confessou integralmente os fatos, confirmando a autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
3
imputada na denúncia (fl. 49). Não pode ser inquirida em juízo,
porquanto tornou-se revel (fl. 108).
Por seu turno, a vítima, ouvida sob o crivo
do contraditório, narrou que no período compreendido de 24 de
fevereiro de 2015 a 3 de março de 2015 sua filha ficou internada no
Hospital Regional e, durante tal período, atuou como sua
acompanhante. No mesmo quarto que sua filha ficou, a ré
acompanhava o filho dela. No mais, explicou que no dia 28 de
fevereiro de 2015 deixou seus pertences no quarto em que a filha
estava internada e foi juntamente com ela fazer vários exames,
voltando somente no período noturno. No dia 3 de março, quando
sua filha recebeu alta, voltou para sua residência em Presidente
Venceslau, quando, então, foi ao banco para retirar seu pagamento e
pagar algumas contas. Entretanto, sua conta estava zerada. Aduziu
que após verificar seus extratos bancários e as imagens de
segurança do banco, constatou que a ré teria subtraído o cartão de
sua conta bancária - guardado juntamente com a senha - dirigiu-se
a dois bancos e realizou dois saques, um no valor de R$ 400,00 e
outro no valor de R$350,00. Por fim, relatou que viu as imagens de
segurança e pode reconhecer a ré como sendo a acompanhante da
outra criança que estava também no quarto do hospital em que sua
filha fora internada. Ela, aproveitando-se de que no dia 28 de
fevereiro de 2015 teve de ficar com sua filha realizando exames,
subtraiu o cartão, dirigiu-se às agências bancárias, sacou o dinheiro,
e após devolveu o cartão e a senha, colocando-os novamente em sua
bolsa, para que não percebesse (CD).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição da apelante,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima,
porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento. Deve ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
4
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fosse incriminar
inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fosse falsamente acusada, não se
atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade. Assim julgou o Supremo Tribunal Federal:
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde
que corroboradas por outros elementos de prova inclusive
circunstanciais” (RTJ 88/371)
Assim, porque a confissão do furto perpetrada na delegacia foi corroborada pelo testemunho
mencionado, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva da
ré e, portanto, à mingua de elementos que ilidissem a acusação, de
rigor fosse condenada nos termos da sentença.
De outro lado, cumpre registrar que o
fundamento para que se exija violação de um bem jurídico, ou sua
exposição a sério risco de dano, como pressuposto de tipificação de
qualquer crime, assenta no princípio republicano de governo. Sem
isso, os delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes, com
visível violação do Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira, conforme o art. 1° da Carta Política Federativa.
Assim, não é qualquer conduta, atingindo
um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
5
necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a
gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo,
que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-
se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-
típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no
furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que
não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia,
não
há
que
se
observar
a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração somente a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação traz grave
risco ao bem jurídico protegido. Ainda que se considere o delito como
de pouca gravidade, tal pode não se identificar com o indiferente
penal.
É demasiadamente perigoso o entendimento
de que a subtração do valor de R$ 750,00 seria indiferente ao
patrimônio da proprietária. Entender como irrelevante para o Direito
Penal essa conduta, escancara a possibilidade de que muitos
busquem furtá-lo, dado que o comportamento não implicaria em
qualquer risco para os agentes, o que traria graves consequências à
convivência social, pois a tolerância a tal conduta pode consolidar a
idéia de que seja lícita a subtração desses bens alheios, incentivando
as pessoas a fazê-lo, com sérios riscos de conflitos, de resultados
preocupantes para a harmoniosa convivência entre as pessoas, valor
que é o fundamento último do sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa
insignificância só pode ser valorada através da consideração global
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
6
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e,
consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que
resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta, senão violação significativa do patrimônio da
vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras ações
semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do proprietário
com seus bens, objeto da proteção jurídica. Por isso a lei penal não é
indiferente a essa ação, prevendo a hipótese de punição atenuada
para o furto de pequeno valor, na forma do artigo 155, § 2o do CP.
Assim, também por esta razão impunha-se o
édito condenatório.
Noutro giro, conquanto não se possa afirmar
insignificante, vê-se que a quantia subtraída na espécie não
ultrapassou o valor de um salário mínimo. Ademais disso, em que
pesem as razões erigidas pelo juízo a quo, depreende-se dos autos
que a despeito de outra condenação, a ré deve ser considerada
primária, militando em seu favor o princípio da presunção de
inocência, ante a ausência de trânsito em julgado.
Nesta
senda,
cabível
a
incidência
da
modalidade privilegiada, prevista no parágrafo 2o, do artigo 155 do
Código Penal, para impor medida mais benéfica, consistente na
fixação de multa isolada, no importe de 10 dias-multa, no piso.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao apelo de Fernanda Cordeiro, para desclassificar o crime para o
previsto no artigo 155, parágrafo 2o do Código Penal, estabelecendo-
se a pena de multa isolada, calculada em dez (10) dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021684-68.2015.8.26.0482 -Voto no
7
piso. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator